Tribunal: TJDFT
Processo: 0754197-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDEIZAÇÃO. ATOS DE MÁ GESTÃO DE SÍNDICO. PRESCRIÇÃO E DECADENCIA. PREJUDICIAIS REJEITAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera a tese de decadência quanto ao pedido anulação das assembleias que aprovaram as contas condominiais em determinado período, uma vez que os pedidos formulados na origem não revolvem a anulação das prestações de contas mencionadas pelo agravante, mas sim indenização por danos que foram ocultados das prestações de contas.
2. De acordo com a teoria da actio nata, na sua feição subjetiva, o termo a quo para se aferir o lapso prescricional tem início com o nascimento da pretensão, considerando-se o marco inicial o momento a partir do qual se tem ciência da extensão de todo o dano suportado.
3. A ação de reparação de dano por eventual dano ou apropriação de valor pelo síndico, o marco inicial da contagem da prescrição é data do início do mandato do novo síndico, quando seria possível conhecer da lesão e adotar as medidas para pedir a respectiva indenização (STJ/ AgInt no AREsp n. 1.334.044/RS). No caso, não havia transcorrido o prazo trienal até a propositura da ação.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.